Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-20.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-20.2020.8.14.0045

APELANTE: VILMAR FRANCISCO DA SILVA

APELADO: ALBA MATTEUCCI MACIEL, ANGEL MATTEUCCI MACIEL, ANE MATTEUCCI MACIEL, MARCILENE NEUBANER DE OLIVEIRA, ROGERIO GOMES DA COSTA, MAYKO DOUGLAS DA SILVA E SILVA, ARMANDO ROCHA DE SOUZA, RUTH DO NASCIMENTO PEREIRA, NILTON SOUSA BUCHER, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRESERVADORES DA FAUNA, FLORA E SOLO PORTO DAS BANANINHAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Oposição em ação de reintegração de posse. Litígio coletivo em área rural. Posse do oponente não comprovada. Acordo homologado na ação principal. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da 5ª Região Agrária da Comarca de Redenção, que julgou improcedente ação de oposição em litígio possessório e homologou o acordo firmado na ação principal de reintegração de posse relativa a imóvel rural de 29,04 ha. O apelante alegou cadeia possessória desde 1997, aquisição por permuta em 2005 e posse produtiva até 2015, pleiteando reconhecimento da posse e declaração de usucapião, com reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou posse anterior, mansa e pacífica, sobre a área rural de 29,04 ha, bem como a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a homologação do acordo na ação principal poderia ser anulada em razão da alegada ilegitimidade das partes acordantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição exige que o terceiro comprove posse ou direito próprio sobre o bem controvertido, cabendo-lhe o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

O art. 561 do CPC impõe ao autor da ação possessória a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do ato ilícito e da perda da posse, o que não foi cumprido pelo apelante.

5.

Os documentos apresentados (memorial descritivo, georreferenciamento sem vinculação ao SIGEF, declarações fiscais e fotografias) são unilaterais e não individualizam a gleba de 29,04 ha, carecendo de força probatória suficiente.

6.

A prova testemunhal e a inspeção judicial confirmam apenas a presença de terceiros ocupantes a partir de 2015, sem vinculação segura ao exercício possessório do apelante.

7.

A homologação do acordo na ação principal atendeu aos requisitos de validade dos negócios jurídicos (arts. 104 e 849 do CC), tendo sido celebrado livremente pelas partes legítimas, não cabendo sua anulação por simples alegação de vício essencial.

8.

A improcedência da oposição decorre da ausência de prova da posse alegada, e não da prevalência do domínio dos titulares registrais, razão pela qual se mantém a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de posse específica, contínua e anterior sobre a área litigiosa impede a procedência da oposição em ação possessória.

2.

Documentos unilaterais, sem vinculação técnica oficial, não comprovam posse qualificada nos termos do art. 561 do CPC.

3.

A homologação de acordo firmado por titulares registrais na ação principal não pode ser anulada sem prova concreta de vício de vontade ou de ilegitimidade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 561; 682 a 686; 487, I e III. CC, arts. 104, 849, 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0011334-57.2013.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.068345-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; STF, RE 614967 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.03.2013; STJ, REsp 1206805/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/9/2025 a 22/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800669-20.2020.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: VILMAR FRANCISCO DA SILVA

APELADOS: ALBA MATTEUCCI MACIEL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMAR FRANCISCO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Região Agrária da Comarca de Redenção, que julgou improcedente a ação de oposição ajuizada pelo recorrente e homologou o acordo celebrado na ação principal de reintegração de posse (processo nº. 0011583-84.2017.8.14.0045).

Na inicial, o oponente (apelante) alegou, em síntese, que: 1) é o legítimo possuidor da
área rural de 29,04 ha (Fazenda Rio Bonito)
, contígua a imóvel seu de 112,5645 ha (Fazenda Cabanas do Araguaia), cuja posse teria sido adquirida em 2005, por permuta com Francisco das Chagas Batista; 2) a cadeia fática de transmissões foi iniciada em 1997 (alienação por Alba Matteucci Maciel e herdeiros a Avelino Mendes, revenda a Francisco das Chagas, e, por fim, ao oponente); 3) exerceu a posse mansa e pacífica até 2015, quando a área teria sido invadida por pessoas que figuram no polo passivo da ação principal; 4) o georreferenciamento de 2012 teria incorporado o terreno remanescente de 29,04 ha à área maior. Ao final, pediu o reconhecimento de sua posse e a declaração de prescrição aquisitiva, com reintegração.

Os pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 22084684.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que, a seu ver, comprovam a posse e a cadeia aquisitiva fática desde 1997; (ii) os autores da demanda principal (ação reintegração de posse) jamais possuíram a área e teriam apenas apresentado título e ITR gerados na época da propositura, documentos que o próprio Juízo teria reconhecido como inidôneos para provar posse; (iii) o conjunto probatório demonstraria a venda do terreno remanescente de 29,04 ha por Alba a Avelino (1998/1999), a posterior transferência a Francisco (2004) e a permuta com o Apelante (2005), além de uso produtivo e benfeitorias; (iv) o acordo homologado na ação principal seria nulo por erro essencial (art. 849 do CC) e por configurar enriquecimento sem causa, pois teria sido celebrado por quem não detinha disponibilidade do direito. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para anular a homologação do acordo celebrado na ação principal e reconhecer o apelante como possuidor e proprietário da área em litígio, com reintegração imediata.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, o processo foi distribuído ao Des. Leonardo de Noronha Tavares, o qual declinou da competência, por se tratar de conflito de natureza coletiva, envolvendo posse de imóvel rural.

Em seguida, o feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Depreende-se, disso tudo, que a prova produzida não confirma as alegações do opoente e não comprova os fatos constitutivos do direito que pretende tutelar, restando como solução impositiva a improcedência desta ação.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, ausentes os requisitos constantes do artigo 561 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado nesta OPOSIÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO, em corolário, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, supedaneado no art. 487, I, também do CPC.

CONDENO o opositor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor dado à causa, relevando a condenação enquanto persistir eventual benefício da AIJ.

Quanto à ação principal, antes de deliberar sobre a homologação da avença firmada, necessário registrar a exclusão formal da lide do réu VILMAR FRANCISCO DA SILVA, situação processual consolidada desde a propositura, por ele, da ação de oposição resolvida ao norte, quando, ao optar por tal via de discussão dos seus pretensos direitos, perdeu, como consectário lógico, a legitimidade para litigar no polo passivo, valendo aqui recordar que o instituto da oposição é ofertado a qualquer TERCEIRO que pretenda, no todo ou em parte, a coisa ou direito controvertido na demanda principal, não podendo, por isso, integrá-la.

Superada essa questão formal, não vislumbro nenhum outro óbice processual que impeça a avaliação da solução consensual a que chegaram as partes.

Após acurada análise dos termos da convenção firmada, os quais, diga-se por relevante, envolvem todo o objeto litigioso desta ação, verifico que as partes, com o declarado propósito de colocar fim na ação, firmaram acordo de modo livre e consciente e os documentos constantes dos autos se afiguram suficientes para comprovar a legitimidade e a capacidade dos acordantes, bem ainda revelam a possibilidade e licitude do objeto e a legalidade da forma, não havendo óbices formais ou materiais que impeçam o referendo judicial, que surge, nesse cenário, como impositivo.

Considerando, pois, a disponibilidade dos direitos ora em litígio, tenho por negócio jurídico perfeito o acordo entabulado entre as partes, sendo sua homologação medida que se impõe.

Cumpre ressalvar, contudo, que a homologação alcança apenas e tão somente o objeto discutido nesta ação, com desdobramentos na seara da propriedade do imóvel em razão da incontroversa titularidade por parte dos requerentes, que figuram no registro público como detentores do domínio, cabendo às partes, porém, conjunta ou individualmente, em condomínio ou não, como reputarem mais adequado e ajustado entre si, sem nenhuma capacidade de ingerência desta sentença, levarem a efeito eventuais transferências de domínio, de modo que o presente título judicial não deve ser invocado ou utilizado como sucedâneo de documentos registrais ou para suprimir ou suplantar obrigações próprias do registro público imobiliário, que devem ser assumidas, para todos os legítimos fins, pelos seus respectivos interessados.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a avença estabelecida. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, III, do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios conforme ajustado entre os acordantes, ficando desde já revogado qualquer benefício de assistência judiciária gratuita eventualmente concedido aos autores ou réus envolvidos na avença, porquanto a disponibilidade financeira revelada no acordo afasta qualquer presunção de estado de necessidade.

a) Havendo oposição de recurso de Embargos de Declaração, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para se manifestar, no prazo legal, remetendo, em seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos, devendo haver a identificação dos autos com a etiqueta correlata;

b) Havendo interposição de recurso de Apelação, vincular a respectiva etiqueta e intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, inclusive observando o mesmo procedimento no caso de recurso adesivo (art. 1.010, §§1° e 2°, CPC), devendo os autos serem remetidos ao e. TJPA, sem prévia conclusão (salvo nas hipóteses do art. 485, §7°, CPC), por força do art. 1.010, §3°, CPC;

c) Preclusas as vias recursas, o que deve ser certificado, e ultimadas as providências para recolhimento de despesas e custas processuais, arquivem-se os autos e promovam-se as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante (que não detém registro imobiliário) comprovou o exercício anterior de posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio (29,04 ha), bem como o esbulho alegado na inicial, a ponto de obter proteção possessória em face dos titulares registrais e dos atuais ocupantes, não obstante a homologação de acordo no feito principal e a pluralidade de possuidores.

A demanda principal (processo nº. 0011583-84.2017.8.14.0045) foi ajuizada por Alba Matteucci Maciel, Ane Matteucci Maciel e Angel Matteucci Maciel (titulares registrais) em face de Marcilene Neubaner de Oliveira e outros, objetivando a reintegração na posse de uma área de 29,04 há, situada no município de Conceição do Araguaia.

Em 9/3/2020, o apelante ajuizou a presente oposição, com fundamento nos arts. 682 a 686 do CPC:

“CAPÍTULO VIII

DA OPOSIÇÃO

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

Art. 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação.

Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Art. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente.

Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar
”. (Grifo nosso).

Por força dos arts. 373, inciso I, e 561 do CPC, cabia ao apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão possessória:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”. (Grifo nosso).

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I - a sua posse;

II - a turbação ou
o esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data
da turbação ou
do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (Grifo nosso).

O apelante sustenta cadeia negocial informal (1997–2005), apontando memorial descritivo (2004) e georreferenciamento (2012), somados a declarações fiscais (IRPF) e registros fotográficos/cartográficos (ID’s 22084368 a 22084374 e 22084307 a 22084308).

Tais provas são unilaterais e não se prestam, por si sós, a comprovar atos de posse pretéritos e contínuos na gleba específica de 29,04 ha.

O georreferenciamento de 2012, segundo admite o próprio autor (oponente), foi produzido sem vinculação ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), não havendo nos autos amarração técnica oficial dos vértices que demonstre a incorporação da gleba em litígio à área maior ocupada pelo recorrente.

As declarações de IRPF, nas quais consta a “Fazenda Cabanas do Araguaia” (com 152,85 ha, dos quais 112,5 ha são escriturados e 40,35 ha seriam de posse), não individualizam a porção exata de 29,04 ha.

As fotografias e imagens de satélite (ID’s 22084368–22084374) carecem de georreferenciamento oficial e metadados verificáveis, não permitindo a correlação segura com a área litigiosa.

Embora tais documentos indiquem o exercício de atividade rural em área contígua maior, não superam o ônus de provar posse específica, contínua e anterior sobre a gleba de 29,04 ha, sobretudo considerando a ausência de delimitação precisa.

Destaca-se que o demandante não pleiteou a produção de prova pericial no momento oportuno, conforme se observa no ID 22084454.

Analisando-se o acervo probatório, notadamente as oitivas realizadas em audiência de instrução e julgamento (ID’s 22084576 a 22084641), conclui-se pela insuficiência da prova oral para demonstrar atos de posse pretéritos e persistentes do apelante sobre a área em comento, bem como a data precisa do esbulho.

O apelante invoca depoimentos de testemunhas, mas não logra extrair deles a demonstração concreta de: (i) exercício fático de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC) sobre a parcela de 29,04 ha, antes da ocupação por terceiros; (ii) delimitação temporal segura do esbulho (art. 561, III, do CPC).

A inspeção judicial de 05/12/2017, mencionada na inicial, registra ocupação por terceiros nos dois anos anteriores, o que apenas corrobora a presença de ocupantes em data compatível com 2015, sem, contudo, atribuir ao apelante a posse precedente sobre a área exata.

É certo que o registro imobiliário favorece os titulares em discussão de domínio. Porém, na via possessória, o foco é a posse fática. A improcedência dos pedidos formulados na oposição não se apoia na prevalência do domínio dos apelados, mas, sim, no déficit probatório do opoente quanto aos requisitos do art. 561 do CPC.

Em suma, não há prova idônea da posse anterior do apelante sobre a área litigiosa de 29,04 ha, nem do esbulho e de sua data, como exige o art. 561 do CPC. O conjunto probatório apresentado com a peça vestibular é unilateral e não individualiza com precisão o imóvel controvertido. Por fim, a prova testemunhal não afasta a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Não havendo provas robustas acerca da posse e do esbulho alegados, a pretensão possessória deve ser rejeitada. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. JUÍZO QUE CONCLUI DE FORMA CONTRÁRIA A PROVA DOCUMENTAL. AUTOR QUE NÃO PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO E POSSE ANTERIOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00113345720138140051 18941644, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OPOSIÇÃO. PROVA DA POSSE. ILEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE COMO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por particulares em face de terceiro, bem como ação de oposição conexa, promovida por terceira interessada
. O juízo de origem concluiu pela ausência de provas robustas do exercício anterior da posse pelos autores e pela inadequação da discussão de domínio em sede possessória. Ambas as ações foram extintas com resolução de mérito.
II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas à apreciação judicial são: i. se a ausência de prova da posse anterior justifica a improcedência da ação possessória; ii. se a alegação de propriedade, desacompanhada de exercício possessório, é suficiente para o acolhimento da oposição. III. Razões de decidir 3. A sentença foi mantida com base na fundamentação per relationem, adotando-se os fundamentos do juízo de origem que reconheceu a ausência de início de prova documental ou testemunhal idônea da posse anterior pelos autores.
4. Restou assentado que, em ação possessória, é incabível a utilização de elementos relacionados ao domínio, conforme vedação expressa no art . 1.210, § 2º, do Código Civil e art. 557, parágrafo único, do CPC. 5. No tocante à oposição, foi reconhecido que a autora da oposição não demonstrou o exercício da posse anterior à propositura da ação possessória, tampouco comprovou turbação ou esbulho.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida
.
Tese de julgamento: "1. Em ações possessórias, a alegação de propriedade desacompanhada de prova do exercício da posse não tem o condão de justificar a procedência do pedido ou da oposição. 2. A ausência de prova da posse anterior obsta a concessão de proteção possessória, ainda que reconhecida a revelia da parte adversa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 344; 487, I; 557, parágrafo único; 561; CC, arts. 104, III; 108; 1 .210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23 .068345-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câm. Cível, j . 07/06/2023; STF, RE 614967 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19/03/2013; STJ, REsp 1206805/PR, Rel. Min . Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07/11/2014.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00110301120108130627, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025)

Constata-se, portanto, que a sentença não comporta reparos. Por conseguinte, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/09/2025